Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-15.2021.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-15.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0002-42 (APELADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 1. CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊCIA – PROCESSO ADEQUADAMENTO INSTRUÍDO – SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA – 2. MÉRITO – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINATURA DE EMPREGADO – RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – 3. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DÉBITO FUNDADO EM NOTAS FISCAIS – DÍVIIDA LÍQUIDA E CERTA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se a matéria versada nos autos de questão estritamente de direito e estando os mesmos devidamente instruídos com documentos suficientes para a análise e julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção de prova testemunhal se revela desnecessária e insuficientemente relevante para refutar os documentos juntados aos autos.

2.
A apresentação de notas fiscais, devidamente acompanhadas de comprovantes de recebimento das mercadorias, os quais contêm a assinatura de empregado do apelante, constitui prova idônea da conclusão da relação negocial, restando evidente a existência da obrigação de adimplir o débito.

3.
Em casos de cobrança de dívidas líquidas com termos certos, os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jacs Tadeu Ventura
, em face da r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT
, que nos autos da ação monitória movida por
Rural Soluções e Serviços LTDA
julgou procedente
o feito, convertendo o mandado inicial em executivo, determinando o pagamento do valor de R$ 96.270,29, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que as notas fiscais estão
desacompanhadas de assinatura
, não havendo qualquer comprovação de que os comprovantes de entrega tenham vinculação com as notas fiscais apresentadas, inexistindo, portanto, nos autos, prova escrita quanto à entrega das mercadorias a exigir o pagamento pelo apelante. Alega que lhe foi
cerceado o direito de defesa
, pois o juízo
a quo
não oportunizou a apresentação de provas. Por fim, requer que os
juros moratórios
passem a incidir a partir da data da citação. (ID. 214951407)

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 214951411), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024